Tribunal: TJMT
Processo: 1021002-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021002-94.2021.8.11.0000– COMARCA DE NOVA MUTUM/MT
AGRAVANTE(S):
GILSON DA FONSECA
AGRAVADO(S):
BANCO DAYCOVALS/A
Vistos etc.
Defiro o pedido de justiça gratuita, por ora, neste recurso, uma vez que o agravante preenche os requisitos do artigo 98 do CPC/15, consoante cópia da CTPS, comprovando ter sido contrato em 15 de Janeiro de 2021 em Contrato de Experiência, pela remuneração de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (ID. 110113516), bem como a declaração de hipossuficiência (ID. 110113515).
Desta feita, não há dúvida de que o agravante se enquadra no perfil de destinatário da norma trazida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, de forma que o documento acostado aos autos é suficiente ao deferimento da justiça gratuita.
No mais, no que diz respeito à tutela provisória de urgência, pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausente, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, consoante especifica §2o do artigo 2o do Dec. Lei 911/69:
“Art. 2o [...]
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, NÃO se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
As disposições legais citadas acima asseguram ao credor o direito à concessão de liminar de busca e apreensão se comprovada a mora do devedor, não fazendo a lei qualquer outra ressalva (Súmula 72 do STJ).
Por outro lado, a comprovação da mora se dá pela notificação do devedor por carta registrada com AR, ou, ainda, pelo protesto do título, consoante opção do credor, sendo dispensável a notificação pessoal.
Conforme se vê, in casu, o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido como recebido por Juliana Aurélia de Brito, contudo, o agravante alega ter sido encaminhado a endereço diverso do fornecido no contrato e recebido por terceira pessoa estranha à lide.
Assim, ainda que se verifique certa incongruência no endereço fornecido no contrato (R. das Canelas, 2779W, Cidade Nova Mutum, UF: MT, CEP 78450-000) e aquele em que foi efetivada a notificação extrajudicial (R. das Canelas, S. No, QD 41, Lote 12, Flor de Pequi, Cidade Nova Mutum, UF: MT, CEP 78450-000), POR ORA, reconhece-se a eficácia do ato, porquanto o STJ tem reconhecido que, casos tais, se trata de mora “ex re”, verbis:
“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.
Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora